Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704201-16.2023.8.07.0002 RECORRENTE: DENISE DOS SANTOS COELHO RECORRIDO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADES. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. 1. Na regra geral do sistema estático de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito que fundamenta o pedido deduzido em juízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. Diante da alegação de que houve o adimplemento de mensalidade mediante renegociação de dívida, é preciso que a quitação seja devidamente comprovada, com todos os meios de prova que possibilitem aferir, com segurança, o cumprimento da obrigação alegado. 3. Indemonstrado o pagamento, não há como dar por quitada a dívida. 4. Apelo não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 6o da Lei 9.870/1999, sustentando ser ilegítima a negativa da parte recorrida em proceder à renovação da matrícula da recorrente com o intuito de impedir a realização de provas e computo de notas, após renegociação e parcelamento do débito. Assevera que restou configurado abuso do direito a ensejar a reparação de danos em favor da recorrente. Invoca divergência jurisprudencial com julgados deste egrégio Tribunal. Tece considerações acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, OAB/DF 37.172. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 6o da Lei 9.870/1999. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a autora não trouxe aos autos os documentos comprobatórios pertinentes no caso concreto, como os termos do acordo de renegociação com a discriminação das parcelas renegociadas ou outro documento apto a comprovar o pagamento da mensalidade do mês de abril de 2023” (Id. 65878100). E, rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à questão relativa ao ônus da prova, cumpre ressaltar que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.172.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024. Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Com relação à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, igual sorte colhe o especial, pois “os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, OAB/DF 37.172. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017